Tribunal: TJDFT
Processo: 0722708-27.2020.8.07.0003
Órgão julgador: JOÃO TIMÓTEO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 2a Turma Criminal
Data de publicação: 2020-12-16

Ementa:
DECISÃO Trata-se de Recurso em Sentido Estrito, com pedido de liminar, requerido pelo Ministério Público do Distrito Federal e dos Territórios contra decisão do Juiz da 4a Vara Criminal de Ceilândia (ID 21806094), que revogou, de ofício, a prisão preventiva do recorrido LUCAS JOSÉ ALENCAR RIBEIRO, concedendo-lhe liberdade provisória, condicionada à medida cautelar de monitoramento eletrônico. Consta dos autos que o recorrido LUCAS JOSÉ (20 anos de idade) foi preso em flagrante delito no dia 26/10/2020, na condução de um veículo roubado instantes antes por ele, mediante o emprego de arma de fogo. Na oportunidade, o veículo roubado (utilizado para transporte de pessoas - UBER) e a arma de fogo usada no crime foram apreendidos. LUCAS JOSÉ, perante a autoridade policial, confessou o fato e foi reconhecido pela vítima (motorista de aplicativo) como o autor do crime (denúncia no ID 21806089). O Ministério Público oficiou pela conversão da prisão em flagrante em preventiva (ID 21806082). Já a Defesa (ID 21806083) requereu a concessão da liberdade provisória, considerando a primariedade do recorrido, que nenhuma violência real foi empregada na ação criminosa e que o bem subtraído foi restituído à vítima. Em 28/10/2020, o Juízo do Núcleo de Audiência de Custódia (NAC) converteu a prisão em flagrante em preventiva, sob o fundamento da garantia da ordem pública (ID 21806084), mormente diante da gravidade do crime. Os autos foram distribuídos ao Juízo da 4a Vara Criminal de Ceilândia, que, em 11/11/2020, ao receber a denúncia concedeu a liberdade provisória ao recorrido, mediante monitoramento eletrônico (ID 21806094). É contra esta última decisão que se insurge o Ministério Público. Em suas razões recursais (ID 21806104), com pedido liminar, o órgão ministerial ressalta ser imperiosa a prisão preventiva do réu diante da gravidade do tipo de crime, que vem colocando em risco a ordem pública. Ainda, que a prisão foi revisada pelo Juízo do Conhecimento antes do prazo de 90 (noventa) dias previsto no artigo 316 do CPP, sem que houvesse novos fatos para modificar o decisum anterior, razão pela qual o Juízo do Conhecimento incorreu em error in procedendo. Contrarrazões da Defesa (ID 21806609) pelo conhecimento e desprovimento do recurso. Em sede de juízo de retratação (ID 21806610) manteve-se a decisão recorrida. Parecer da Procuradoria de Justiça (ID 21972415) pelo provimento do recurso em sentido estrito, decretando-se a prisão preventiva do recorrido, diante da gravidade do delito. Passo à análise do pedido liminar. A liminar em recurso em sentido estrito não tem previsão legal. O Juízo do Conhecimento (da 4a Vara Criminal de Ceilândia), ao receber a denúncia, em 11/11/2020, revogou a prisão preventiva do acusado e concedeu-lhe liberdade provisória, com monitoramento eletrônico, sob a seguinte fundamentação: (...) 1. Revogação da prisão preventiva Nos termos do artigo 316 do CPP, o Juiz poderá revogar a prisão preventiva se, no correr do processo, verificar a falta de motivo para que subsista, bem como de novo decretá-la, se sobrevierem razões que a justifiquem. No caso, voltando a análise ao acervo processual, ainda que o delito imputado tenha sido cometido mediante grave ameaça, verifica-se que o acusado é réu primário e portador de bons antecedentes, merecendo relevo essa condição pessoal do réu para a aplicação de medica cautelar diversa da prisão (FAP aos Ids. 75720440, 75720440 e 75720442). Na hipótese, a prisão preventiva deve ser vista como última razão e quando insuficientes outras medidas cautelares diversas da prisão. No caso dos autos, entendo que não há elemento que indique que o acusado voltará a delinquir ou frustrará a instrução criminal ou a aplicação da lei penal, sendo suficiente, por ora, a medida cautelar de monitoramento eletrônico. Diante do que foi exposto, revogo, de ofício, a prisão preventiva de LUCAS JOSE ALENCAR RIBEIRO, concedendo-lhe liberdade provisória, condicionada à medida cautelar de monitoramento eletrônico. Expeça-se alvará de soltura, devendo o denunciado ser posto, imediatamente, em liberdade, se por outro motivo não estiver preso ̧ advertindo-o quanto ao compromisso de se dirigir IMEDIATAMENE à sua soltura ao CIME para a colocação do equipamento eletrônico; comparecer a todos os atos do processo (CPP, artigo 327); somente mudar de residência, com prévia permissão da autoridade processante, e proibição de se ausentar por mais de 08 (oito) dias de sua residência, sem comunicação ao Juiz do lugar onde possa ser encontrado (CPP, artigo 328). O deslocamento ao CIME deve ser viabilizado pela escolta, ficando condicionada sua soltura à instalação do equipamento. Além do mais, ante as circunstâncias fáticas que envolvem o caso vertente, reputo adequada a aplicação da medida cautelar de monitoramento eletrônico, conforme previsto na Portaria GC 141, de 13 de setembro de 2017, pelo prazo de 90 (noventa) dias, devendo o beneficiado se dirigir à unidade responsável para instalação do equipamento IMEDIATAMENTE à sua soltura, e, após o decurso do prazo assinalado (noventa dias), para retirada do equipamento, salvo decisão judicial em sentido contrário. A área de monitoração do acusado deverá incluir a sua residência, situada na Chácara 149, Conjunto B, Lote 06, Sol Nascente, Ceilândia-DF (Id. 75720437, pp. 6). O acusado, quando da instalação da tornozeleira eletrônica, deverá indicar telefone móvel, que ficará na sua posse 24 horas, sem prejuízo de outros telefones móveis indicados pelo acusado. As condições para o cumprimento seguem especificadas abaixo: (a) o monitorado deverá permanecer em período integral quando não estiver trabalhando, fixando o raio de 100 (cem) metros de sua residência; (b) de segunda a sexta o monitorado poderá sair diretamente para trabalhar, desde que especificados, e devidamente autorizado por este Juízo, a função e o local de trabalho do monitorado; (c) poderá se ausentar para ir ao Fórum de Ceilândia/DF, nas datas da audiência deste procedimento. As informações quanto à monitoração deverão ser prestadas pela CIME mensalmente, mediante relatório a este Juízo. Fica advertido ao monitorado de seus direitos e deveres: (a) dirigir-se ao CIME, IMEDIATAMENTE à sua soltura, para instalação do equipamento (endereço: SIA Trecho 03, Lotes 1.379/1.380, 1o andar, CEP 71.200-032, telefones: 3335-9434 e 3233-1719); (b) apor assinatura e manifestar concordância com as regras para o recebimento do termo de monitoramento da CIME; (c) recarregar o equipamento de forma correta, diariamente, mantendo-o ativo ininterruptamente; (d) receber visitas do agente responsável pela monitoração eletrônica, respondendo a seus contatos e cumprindo as obrigações que lhe foram impostas; (e) abster-se de qualquer comportamento que possa afetar o normal funcionamento da monitoração eletrônica, especialmente os atos tendentes a remover o equipamento, violá-lo, modificá-lo ou danificá-lo, de qualquer forma, ou permitir que outros o façam; (f) informar à CIME, imediatamente, qualquer falha no equipamento de monitoração; (g) manter atualizada a informação de seu endereço residencial e profissional, bem como dos números de contato telefônico fornecidos; (h) entrar em contato com a CIME, imediatamente, pelos telefones indicados no termo de monitoramento Eletrônico, caso tenha que sair do perímetro estipulado pelo juiz, em virtude de doença, ameaça de morte, inundação, incêndio ou outra situação imprevisível e inevitável; (i) obedecer aos horários de permanência em locais permitidos; (j) abster-se de praticar ato definido como crime; (k) dirigir-se à CIME para retirada do equipamento, quando decorrido o prazo de monitoração, salvo decisão judicial em sentido contrário. (ID 21806094). No presente caso, em juízo preliminar, analisando-se a decisão recorrida observa-se que LUCAS JOSÉ ALENCAR RIBEIRO foi posto em liberdade em 11/11/2020, mediante o cumprimento de condições, dentre elas a aplicação de medida cautelar de monitoramento eletrônico, cujo acompanhamento vem sendo feito pelo Centro Integrado de Monitoração Eletrônica do Distrito Federal (CIME) e, até a presente data não há notícias de descumprimento da medida cautelar, razão pela qual tem-se que o monitoramento eletrônico vem se mostrando efetivo, não havendo motivos urgentes para que seja decretada a prisão preventiva do réu em sede liminar. Pelo exposto, indefiro o pedido liminar, sem prejuízo do julgamento do mérito, que é da Turma, em sua composição plena. Intime-se. Após, venham-me os autos conclusos para a análise de mérito.